Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. DISTRITO FEDERAL (embargante) alega omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. 1.1. Consoante consta do acórdão embargado, o término do prazo para o ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo deu-se em 09/04/2022 e o presente cumprimento de sentença foi iniciado em 13/12/2022, determinada a extinção do feito com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 1.2. Assim, ante o provimento do recurso de agravo de instrumento que ensejou a extinção do cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios executado, motivo pelo qual o exequente deve ser condenado ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II do CPC.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.